Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. FIES. RECUSA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPEDIMENTO INDEVIDO DO ACESSO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenou a instituição de ensino superior ré a: (i) promover a baixa nos débitos em aberto e a não revogar, suspender ou cancelar a matrícula da autora no primeiro e segundo semestres de 2024; e (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; (ii) a existência de falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, ante a recusa na renovação da matrícula da estudante beneficiária do FIES; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Litisconsórcio passivo necessário não configurado, pois a questão debatida versa sobre a conduta da instituição de ensino na recusa da renovação da matrícula, e não sobre o contrato de financiamento ou a gestão do FIES. Preliminar rejeitada.
4. A recusa da renovação da matrícula da autora, sob a alegação de ausência de repasse de valores pelo agente financeiro do FIES, caracteriza falha na prestação do serviço, uma vez que a estudante não tem ingerência sobre as tratativas operacionais entre a instituição de ensino e a Caixa Econômica Federal.
5. Nos termos do artigo 9o da Lei n. 8.436/1992, as Instituições de Ensino Superior estão proibidas de suspender a matrícula ou cobrar mensalidades dos estudantes beneficiados pelo FIES, ainda que haja atraso no repasse dos valores.
6. O impedimento indevido da matrícula resultou em prejuízos acadêmicos à estudante, que foi impedida de frequentar disciplinas e participar de atividades educacionais essenciais à conclusão do curso, caracterizando dano extrapatrimonial.
7. O valor fixado a título de dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão na vida da autora e a capacidade econômica da instituição de ensino. Nesse contexto, a quantia de R$ 4.000,00 se revela mais adequada ao caso, sendo necessária a redução do valor inicialmente arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido, em parte, para afastar da condenação a indenização por dano moral, mantida, no mais, a sentença recorrida.
Tese de julgamento:
1. A controvérsia envolvendo a negativa de matrícula de estudante beneficiária do FIES por instituição de ensino não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, quando não há discussão sobre o contrato de financiamento.
2. A instituição de ensino superior não pode recusar a renovação da matrícula de estudante beneficiário do FIES com fundamento na ausência de repasse de valores pelo agente financeiro, nos termos do artigo 9o da Lei n. 8.436/1992.
3. O impedimento indevido do estudante de acessar atividades acadêmicas essenciais à conclusão do curso caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 8.436/1992, art. 9o; Lei no 9.870/1999, art. 6o, §1o; CPC, art. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326.